Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724023-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IVALDINO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: MARIVALDA DA SILVA TEIXEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVALDINO DIAS DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento (processo n.o 0718772-18.2025.8.07.0003), em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 239464060). A decisão agravada, ao reconhecer a ausência de garantias contratuais, deferiu a liminar de desocupação do imóvel, condicionando-a à prestação de caução no valor correspondente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei no 8.245/91. Irresignado, o agravante sustenta que a exigência da caução é desproporcional e inócua diante da existência de crédito locatício vencido no valor de R$ 4.723,00, superior ao montante da caução fixada (ID 72922158). Afirma, ainda, que não dispõe de meios financeiros para efetivar o depósito, sendo beneficiário da justiça gratuita, conforme reconhecido na própria decisão agravada. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal para afastar a exigência da caução, permitindo o cumprimento imediato da liminar de despejo, com a substituição da garantia pelos valores devidos pela locatária. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei no 8.245/91, é cabível a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado por inadimplemento, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e o autor preste caução equivalente a três aluguéis. Todavia, a jurisprudência desta Corte tem evoluído no sentido de mitigar a exigência da caução em situações nas quais o valor da dívida locatícia vencida já supera o montante exigido a título de garantia, permitindo sua substituição como medida de contracautela. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE ALUGUEIS INADIMPLIDOS EM FAVOR DO LOCADOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. 1.1. A decisão agravada condiciona o despejo ao depósito de caução no valor equivalente a 03 (três) aluguéis mensais (no total de R$ 1.950 (mil novecentos e cinquenta reais).1.2. Em seu recurso, a agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência, autorizando liminarmente despejo da agravada, uma vez demostrados os requisitos autorizadores, sem necessidade de caução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a exigência ou não da prestação de caução para despejo da locatária inadimplente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 3.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, diante da ausência de vedação legal, tem admitido a substituição da caução pelo valor dos créditos de aluguéis devidos pelo locatário, sobretudo quando o locador é hipossuficiente economicamente e já se encontra prejudicado pelo inadimplemento dos aluguéis. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso provido para, confirmando a liminar, determinar o despejo da agravada, sem a necessidade de prestação de caução. Tese de julgamento: “Em atenção à garantia da efetividade do provimento jurisdicional, a impossibilidade de recolhimento de caução pode representar óbice ao despejo pleiteado, de forma que pode ser admitida a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, sobretudo considerando a hipossuficiência da locadora”. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07034007220248070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 4/12/2024; 07199192520248070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 22/8/2024. (Acórdão 1983287, 0751739-62.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. Agravante pleiteia a dispensa da caução, alegando que os valores inadimplidos são muito superiores ao montante exigido como garantia. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de substituição da caução exigida para o cumprimento da ordem de despejo pelo crédito locatício vencido. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de caução equivalente a três meses de aluguel, prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, pode ser mitigada quando o débito locatício supera o montante exigido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 4. No caso concreto, a dívida do locatário é significativamente superior ao valor da caução exigida, tornando desproporcional a imposição da garantia adicional. 5. A dispensa da caução não compromete a segurança jurídica, pois os créditos inadimplidos já garantem eventual prejuízo ao locatário. 6. Precedentes dos Tribunais que admitem a substituição da caução pelos valores vencidos a título de aluguel e encargos locatícios. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a decisão liminar, substituindo a caução pelo crédito locatício inadimplido, dispensando-se a exigência de caução como requisito para o cumprimento da ordem de despejo. (Acórdão 1995743, 0700939-93.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) No caso sub judice, a documentação acostada aos autos demonstra que o valor da dívida locatícia vencida é superior ao valor da caução exigida, cumprindo, portanto, a mesma finalidade de garantia. Ademais, o agravante não afirma não dispor de recursos financeiros para efetuar o depósito, e a manutenção da exigência pode comprometer a efetividade da medida liminar já deferida, gerando prejuízo ao autor da ação. Nesta esteira, presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autoriza-se o afastamento da exigência da caução, com a substituição pela dívida locatícia comprovadamente vencida, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, para afastar a exigência de caução determinada na decisão agravada, autorizando a imediata expedição da ordem de desocupação do imóvel, independentemente do depósito de três aluguéis, substituída a garantia pelo valor do débito locatício já vencido. Comunique-se ao d. Juízo de primeira instância. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator